Tribunal: TCU
Processo: 019.191/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 21/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido, no âmbito do Ministério da Saúde, em favor do Sr. Claudemilson Sampaio de Oliveira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e 262, § 2o, do RITCU, em conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Claudemilson Sampaio de Oliveira e negar-lhe provimento.